Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731189-19.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A contra o v. Acórdão Id. 40716286, cuja ementa a seguir transcrevo, in verbis: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime”. O v. Acórdão Id. 37333205 impôs ao ora embargante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Nos termos do § 5o do artigo 1.021 do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa aplicada. Intimado para comprovar o pagamento da referida multa, sob pena de não conhecimento dos Embargos de Declaração Id. 41247907, o Embargante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado (Id. 44132284). Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora